Tribunal: TJPA
Processo: 0808344-43.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808344-43.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA DATA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM ARAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO.

RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão de primeiro grau que recebeu os embargos à execução sem atribuir efeito suspensivo.

2.

o seguro garantia judicial não é admitido como hipótese de suspensão da exigibilidade do credito tributário, conforme disciplinado no artigo 151, II do CTN - Código Tributário Nacional.

3. A Lei de Execução Fiscal também não prevê o seguro garantia como hipótese de garantia da execução. De acordo com o Art. 9, somente o depósito em dinheiro, a fiança bancária; e os bens nomeados a
penhora
e aceitos pela Fazenda Pública tem o condão de suspender a cobrança da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa.

4. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo
0808344-43.2018.8.14.0000
) interposto pelo
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra
ESTADO DO PARÁ
, diante de decisão prolatada por esta Relatora,
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão de primeiro grau que recebeu os embargos a execução sem atribuir efeito suspensivo.

A decisão recorrida (ID 1787250 - Pág. 1 - 3) foi prolata nos seguintes termos:

O seguro garantia judicial não está inserido dentre as hipóteses admitidas para a suspensão da exigibilidade do credito tributário, conforme disciplinado no artigo 151, II do CTN - Código Tributário Nacional

Outrossim, a Lei de Execução Fiscal também não prevê o seguro garantia como hipótese de garantia da execução capaz de suspender a cobrança da dívida, inscrita em Dívida Ativa.

Ademais, conforme estabelece o art. 919. § 1º, do CPC/15, os Embargos à Execução ofertados na execução fundada em título executivo extrajudicial são desprovidos de efeito suspensivo, salvo se o executado preencher os requisitos para a tutela provisória

Quanto a ilegitimidade passiva da Vivo S/A, a Lei de Execução Fiscal é clara no sentindo de que a Execução Fiscal pode ser promovida contra o devedor ou o responsável tributário

Ante o exposto, com base nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC/2015,
INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, mantendo a decisão do Juízo de 1º Grau, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (ID 2127195 - Pág. 1 - 16), aduz o Agravante que é parte ilegítima para figurar na execução fiscal porque não existia à época do ajuizamento da ação, tendo em vista que segundo o Recorrente a Vivo S/A foi sucedida pela Telefônica Brasil S/A e pela Telefônica Data S/A e por isso requer a anulação das CDAs executadas

em razão do erro quanto à indicação do devedor.

Alega ainda a nulidade das CDAs na parte em que cor responsabilizam diretores pelas dívidas executadas.

Aduz ainda a decadência de mais da metade do crédito tributário e que por ser matéria de ordem pública deve ser conhecida de plano. Afirma que foi realizado o pagamento integral da CDA 2016570002599-5. Assim, alega a necessidade de afastamento da presunção de certeza das CDAs.

Defende o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob a alegação de que caso a execução fiscal não seja suspensa com o ajuizamento dos embargos à execução fiscal, a Fazenda Estadual, a qualquer tempo, poderá requerer a liquidação da apólice de seguro ofertada em garantia dos débitos executados. Assim, a Agravante entende que se verá obrigada a rapidamente desembolsar os valores garantidos, lembrando, na oportunidade, que se está diante de débitos cujos valores somados superam os R$ 35 MILHÕES.

Em sede de contrarrazões (ID 2331875 - Pág. 1 - 26) a Embargada manifestou-se pelo total desprovimento do recurso e manutenção na íntegra da decisão agravada.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão em análise
consiste em
verificar
se deve ser mantida a
decisão prolatada por esta Relatora,
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão de primeiro grau que recebeu os embargos à execução sem atribuir efeito suspensivo.

O Relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC/2015. O Código Processual em vigor permite que os atos executórios possam ter eficácia imediata, conferindo, assim, celeridade ao procedimento, conforme dispõem os Art. 1.019, I e 995, parágrafo único, CPC/15:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na situação ora examinada, os Agravantes pleiteiam pela concessão de liminar para suspender a exigibilidade da cobrança da execução fiscal.

Consta dos autos, que o Estado do Pará ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor da Empresa Vivo S.A. para a cobrança judicial de crédito tributário, apurados nos autos de infração 182016510000600-2, 182016510000601-0, 182016510000599-5, 182016510000403-4, 182016510000402-6 e 352014510008151-9, conforme certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos (ID. 6559618 - Pág. 05 - 10 ).

De fato, os Agravantes apresentaram documentação comprovando a existência de apólice de seguro garantia na importância de R$ 42.078.264,42 (ID. 6559618 - Pág. 58/77), constando como objeto “garantir ao Segurado as obrigações do Tomador nos autos da Execução Fiscal 0835672-15.2018.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, porém o seguro garantia judicial não está inserido dentre as hipóteses admitidas para a suspensão da exigibilidade do credito tributário, conforme disciplinado no artigo 151, II do CTN - Código Tributário Nacional, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da

obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Além do que
o seguro garantia judicial não é admitido como hipótese de suspensão da exigibilidade do credito tributário, conforme disciplinado no artigo 151, II do CTN - Código Tributário Nacional.

A Lei de Execução Fiscal também não prevê o seguro garantia como hipótese de garantia da execução. De acordo com o Art. 9, somente o depósito em dinheiro, a fiança bancária; e os bens nomeados a
penhora

e aceitos pela Fazenda Pública tem o condão de suspender a cobrança da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa.

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11;

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1º - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do

respectivo cônjuge. § 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da penhora dos bens do

executado ou de terceiros.

§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, produz os mesmos efeitos da

penhora.

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária

e juros de mora. Ver tópico § 5º - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo

Conselho Monetário Nacional.

§ 6º - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.

Ademais, conforme estabelece o art. 919. § 1º, do CPC/15, os Embargos à Execução ofertados na execução fundada em título executivo extrajudicial são desprovidos de efeito suspensivo, salvo se o executado preencher os requisitos para a tutela provisória, a conferir:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os

requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou

caução suficientes.

Corroborando com esse entendimento, dispõe a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Este posicionamento é pacífico na jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM BENS. INVIABILIDADE. SÚMULA 112/STJ.

1. Conforme já disposto no decisum combatido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 2. Agravo Regimental não provido.(AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013) (Grifo nossso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE/REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. SOMENTE CAUÇÃO IDÔNEA É CAPAZ DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATRAVÉS DO PAGAMENTO EM SUA FORMA INTEGRAL E EM DINHEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os Embargos Declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado. 2. Impossível a reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão embargado, via Embargos de Declaração. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão positiva com efeito de negativa estão condicionadas à apresentação de caução idônea ao juízo. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão arroladas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre elas destaca-se o depósito do montante integral, regulamentado especificamente no inciso II do referido artigo, garantia esta que deverá ser prestada em dinheiro, observado o Enunciado da Súmula 112 do STJ. 5. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 5ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento dos Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril de 2015. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém, 30 de abril de 2015. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATOR (TJ-PA - AI: 00250140420148140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 30/04/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/05/2015) (Grifo nossso).

Importante pontuar que os Agravantes pleiteiam pela imediata suspensão da execução fiscal 0835672-15.2018.8.14.0301, tendo como fundamento a garantia por seguro garantia e o risco de dano de difícil ou incerta reparação, entretanto, que a garantia é apenas uma condição para a apreciação do pedido liminar, sendo certo que a suspensão do crédito depende da demonstração dos requisitos dispostos no art 300 do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido de antecipação, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção seja outra. Para a concessão da tutela antecipada, não se exige que da prova surja certeza das alegações, contentando-se com a verossimilhança delas, isto é, a aparência da verdade. Neste sentido, leciona Elpídio Donizetti:

Além da prova inequívoca, apta a convencer o juiz da verossimilhança da alegação, para a concessão da tutela antecipada é indispensável que haja possibilidade de dano de difícil reparação, caso os efeitos da decisão só sejam produzidos ao final, na sentença. É o periculum in mora. (Curso Didático de Direito Processual Civil. Atlas. 2014, p.438).

Em uma análise de cognição sumária, observa-se a existência de 06(seis) autos de infrações, sendo que alguns foram por não apresentação de arquivo magnético e extravio de equipamentos emissores de cupons fiscais, os quais necessitam de dilação probatória para maiores esclarecimentos, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa é título extrajudicial que goza de presunção e legitimidade.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva pelo fato de ter havido incorporação da empresa VIVO S/A pela a Agravante, sob o fundamento da súmula 392 do STJ, é necessário fazer o (distinguishing) dos paradigmas que originaram a edição da Súmula 392/STJ, na medida em que as hipóteses tratadas nesses julgados não apreciaram o tema em questão, em que uma sociedade é absorvida pela outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, nos termos do art. 227 da Lei 6.404/1976 e art. 1.116 do Código Civil/2002.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. TRIBUTO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA SUBSTITUIR A PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO, DIANTE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO, EXPRESSAMENTE PREVISTO NOS ARTS. 130 A 133 DO CTN. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção desta Corte Superior consagrou entendimento vedando a alteração do polo passivo da imputação tributária, no curso da Execução Fiscal, ainda que em decorrência de sucessão tributária focada no art. 130 do CTN, a teor da Súmula 392/STJ (A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa - CDA - até a prolação da sentença de embargos,

quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução).

2. Todavia, verifica-se que a questão referente à possibilidade de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da execução, quando ocorre a incorporação da empresa executada, confere ao caso elemento diferenciador relevante (distinguishing) dos paradigmas que originaram a edição da Súmula 392/STJ, na medida em que as hipóteses tratadas nesses julgados não apreciaram o tema ora em exame, em que uma sociedade é absorvida pela outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, nos termos do art. 227 da Lei 6.404/1976 e art. 1.116 do Código Civil/2002, e o patrimônio da empresa incorporada, que deixa de existir, confundindo-se com o próprio patrimônio da empresa incorporadora. Peculiaridades do caso concreto, que afastam a incidência da orientação jurisprudencial sumulada nesta Corte Superior, relativamente ao tema dos autos.

3. O fenômeno da incorporação de uma empresa por outra, por ato jurídico privado celebrado interpartes, é típico da moderna economia empresarial, visando ao fortalecimento, ao aprimoramento e à expansão de sua estrutura, para aumentar a participação no mercado competitivo.

4. Mediante esse ajuste, a empresa incorporadora absorve todo o acervo patrimonial ativo e passivo da empresa incorporada, de sorte que também migra para o seu patrimônio (da empresa incorporadora) a responsabilidade pelo pagamento integral dos tributos devidos por esta (a empresa incorporada), na data da operação de incorporação.

5. Sendo assim,
como a incorporadora recebe tanto o ativo como o passivo da empresa incorporada, torna-se automaticamente responsável também pelas dívidas tributárias da extinta empresa, diante da aplicação do instituto da responsabilidade por sucessão, expressamente prevista nos arts. 130 a 133 do CTN
.

6. Impende ressaltar que, em seu art. 121 e parágrafo único, o CTN elegeu como sujeito passivo da relação jurídica tributária tanto o devedor originário (sujeição passiva direta), que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, assim como o responsável tributário (sujeição passiva indireta), que, embora não tenha relação direta com o fato gerador, tem obrigação de pagar por expressa determinação legal.

7. Logo, são completamente improducentes de efeitos jurídicos tributários em relação ao Fisco os acordos, ajustes ou contratos de qualquer natureza, concertados entre particulares, que disponham sobre deveres e responsabilidades fiscais.

8. Também não se pode impor ao Fisco qualquer penalidade por propor a Execução Fiscal contra pessoa jurídica já extinta, mesmo porque a inclusão da empresa incorporada no polo passivo foi consequência da conduta omissiva da incorporadora em proceder à alteração dos dados da titularidade do veículo perante o DETRAN. Nesses termos, impedir o redirecionamento, nessa hipótese, equivale a premiar a incorporadora pela sua própria desídia em cumprir obrigação tributária acessória de atualizar o cadastro do veículo nos órgãos competentes pela arrecadação do IPVA e aos órgãos de trânsito.

Além do que, a Lei de Execução Fiscal é clara no sentindo de que a Execução Fiscal pode ser promovida contra o devedor ou o responsável tributário, vejamos:

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

(...)

V - O responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado

Sobre a alegação da nulidade das CDAs, pela impossibilidade de corresponsabilização de diretores, também não merece acolhida, pois a Execução Fiscal foi ajuizada somente em face da Empresa VIVO S/A e não contra os diretores ou coobrigados indicados nas CDAs.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a
decisão agravada em seu inteiro teor.

É o voto.

P.R.I.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020